Tribunal: CARF
Processo: 10920.901523/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901523/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.254 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
TUPER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. CRÉDITOS
RESSARCÍVEIS.
O saldo credor de IPI passível de ressarcimento está definido em texto legal
(Artigo 11 da Lei no 9.779/1997 e decorre da apuração de créditos oriundos da
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
aplicados na industrialização. Não havendo processo de industrialização, deixa
o saldo credor de preencher requisito para ser considerado ressarcível, podendo
ser utilizado apenas passa dedução do saldo devedor eventualmente apurado
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VERIFICAÇÃO FISCAL. GLOSAS.
São válidas as glosas efetivadas por autoridade fiscal, em verificação de pedido
de ressarcimento de crédito do IPI , quando constata que os créditos pleiteados
não são ressarcíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Suplente Convocado) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901523/2014-51
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por economia processual e por
descrever os fatos:
A empresa em epígrafe apresentou 4 (quatro) pedidos de ressarcimento de saldo
credor de IPI referentes ao período entre o 4° trimestre de 2012 e o 3° trimestre de
2013, formalizados através dos PERDCOMPs abaixo relacionados:

Para análise do pleito, instaurou-se procedimento fiscal, cujas conclusões estão
dispostas no Termo de Verificação Fiscal juntado às fls. 671/678, do qual
destacam-se os seguintes trechos :
Análise do Direito Creditório
Dos créditos
Para verificação do creditamento efetuado pelo contribuinte, a auditoria baseou-
se nas informações prestadas nos PERDCOMPs citados (relação de notas fiscais de
entrada e créditos computados sobre cada uma delas), nos Registros Fiscais da
Apuração do IPI da EFD ICMS/IPI e nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores.
O batimento entre os créditos informados nos PERDCOMPs e as totalizações do
RAIPI trouxe divergência, abaixo demonstrada:

Nos PERDCOMPs o contribuinte incluiu entre os créditos passíveis de
ressarcimento, no CFOP 1.120, quase a totalidade das entradas registradas no
RAIPI sob CFOP 1.102, não passível de ressarcimento por não se enquadrar como
MP, PI e ME, mas sim como bens para revenda.
Só este fato daria azo à reclassificação de R$ 3.953.958,04 de passível para não
passível de ressarcimento e conseqüente redução do direito creditório pleiteado
nos PERDCOMPs.
Entretanto, uma análise mais aprofundada das operações e
procedimentos da empresa - contribuinte sob procedimento fiscal e os demais
estabelecimentos da pessoa jurídica - tem resultado ainda mais gravoso.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

Na visita técnica realizada no estabelecimento sob procedimento fiscal,
acompanhada de representantes da empresa, notou-se claramente que nenhuma
operação de industrialização (conforme conceitos do PJPI/2010, art. 4.°) é
realizada naquele local, basicamente um galpão em condomínio empresarial que,
descontada a área administrativa/comercial, destina-se a estocar e movimentar
perfis, chapas, tubos e telhas de aço produzidos por outros estabelecimentos da
empresa, mormente os de CNPJ 81.315.426/0001-36, 81.315.426/0014-50 e
81.315.426/0027-75.
Esta constatação é corroborada por diversos meios: o CNAE é de comércio
atacadista; fora os 91% de transferências, outros 8% das saídas são vendas de
mercadorias recebidas de terceiros, veja-se: (...)
Outrossim, pode-se resumir o modus operandi da pessoa jurídica da
seguinte forma:
- concentra as compras de matérias-primas de todos os seus estabelecimentos
industriais na Tuper Unidade Joinville (como a nomeia), ora sob fiscalização;
- apesar de faturados contra a Tuper Unidade Joinville, estes insumos são
diretamente enviados pelo fornecedor Arcelor Mittal S.A. para aqueles
estabelecimentos
que
efetivamente
os
utilizarão,
passando
apenas
documentalmente pela fiscalizada, como se pode observar pelo CFOP 5.123
utilizado pelo fornecedor e o que consta no campo Local de Entrega das notas
fiscais amostradas;
- aqueles outros estabelecimentos da pessoa jurídica é que efetivamente fazem a
industrialização dos insumos. Cerca de 8% dos bens produzidos são enviados à
fiscalizada para comercialização, de resto são comercializados por aqueles
estabelecimentos industrializadores.

O ressarcimento pleiteado baseia-se no art. 11 da Lei n.° 9.779/99, abaixo
transcrito, dispositivo que impõe e restringe os créditos passíveis de ressarcimento
como aqueles decorrentes de (1) aquisição de insumos, (2) aplicados na
industrialização (3) que o contribuinte não puder abater do IPI devido.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero,
que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
No caso em tela, o estabelecimento fiscalizado não cumpre os dois primeiros
requisitos. Não efetua industrialização alguma. As aquisições são de matérias-
primas de outros estabelecimentos da mesma firma, razão pela qual são a eles
transferidos. (...)

Para evitar o acúmulo de créditos na escrita deste estabelecimento fiscalizado,
considerando seu modo de operação retrodescrito, sugere-se que as
transferências deinsumos sejam feitas com débito do IPI, pois a hipótese de
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

suspensão do imposto consignada nas notas fiscais de transferência é facultativa
ao contribuinte (...)
Desta forma os créditos seriam acumulados e utilizados, em abatimento do IPI
devido ou via ressarcimento, pelos estabelecimentos reais executores de
industrialização, conforme disposto em Lei. (...)
Registre-se que o presente processo trata da análise do PERDCOMP
17529.94683.220213.1.1.01-6778, referente ao 4o trimestre de 2012.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fl. 546, que indeferiu
integralmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 2.311.501,65, deixando de
homologar as compensações declaradas a ele vinculadas, nos seguintes termos:

Cientificado do Despacho Decisório em 17/09/2014, fl. 667, a Manifestação de
Inconformidade foi protocolizada em 17/10/2014, por intermédio do arrazoado de fls.
551/573, no qual o contribuinte apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
I - PRELIMINARMENTE: CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(...)
II - PRELIMINARMENTE: DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO (PER) E SUAS RESPECTIVAS
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) (...)
III - Dos FATOS: (...)
Restou esclarecido ainda, na mesma peça à época, que em relação aos processo
produtivos, que embora em outro momento possa a vir efetuar processo produtivo, a
unidade ora fiscalizada, doravante aqui denominada UNIDADE JOINVILLE, devido a sua
localização próxima a rodovia BR-101, atua como principal centro de apoio logístico dos
demais estabelecimentos, efetuando a compra de matéria prima e material intermediário
e a venda de produtos acabados.
Outra razão esclarecedora, no que diz respeito à aquisição de matéria prima na referida
UNIDADE JOINVILLE, insurgem-se em quesitos comerciais e tributários de esfera estadual
(...)
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

IV - DA VALIDADE E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO:
Ora, uma vez que a manifestante EFETIVAMENTE utiliza os insumos adquiridos em
processos de industrialização, pois remete os mesmos a estabelecimento da mesma
(Matriz), para esse fim, o primeiro e o segundo requisitos mostram-se cumpridos. Ainda,
como se não bastasse, 100% (cem por cento) desse crédito pleiteado pela contribuinte,
deriva da aquisição de bobinas de aço EXCLUSIVAS para aplicação em processo de
industrialização dos produtos que fabrica para venda, tendo em vista que a atividade da
empresa, muito menos da filial [UNIDADE JOINVILLE], NÃO envolve venda de bobinas de
aço ao comércio, mas sim UNICAMENTE TRANSFERÊNCIA destas às indústrias
pertencentes aos estabelecimentos da mesma Pessoa Jurídica para fabricação de produtos
que posteriormente serão vendidos tanto pela matriz como pelas filiais.
O terceiro e último requisito, apresenta-se no fato onde a contribuinte transfere os
insumos adquiridos para os estabelecimentos industriais da mesma Pessoa Jurídica, com
fim específico de industrialização, mas promove essa remessa (transferência), SEM
DESTAQUE DO IPI, até mesmo porque a legislação permite a operação sem destaque do
imposto (suspensão): (...)
V - DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO, DO ERRO SUBSTANCIAL E DA RETIFICAÇÃO
DA DCOMP: (...)
O texto §2° do art. 21 do RIPI é esclarecedor ao dispor que o ESTABELECIMENTO MATRIZ
DA PESSOA JURÍDICA poderá requerer o ressarcimento em nome do estabelecimento que
apurou, demonstrando de forma inequívoca que o procedimento quanto ao pedido de
restituição/ressarcimento poderá ser feito tanto pelo estabelecimento que apurou (filial)
como pelo estabelecimento matriz, em suma, a restituição/ressarcimento se dá na pessoa
jurídica do contribuinte tanto para fins da compensação de ofício como no pedido de
compensação do contribuinte.
(...)
Como se constata, houve um pequeno equívoco no preenchimento da DCOMP.
especificamente em uma linha da ficha de ressarcimento - Páq. 02, onde deveria ser
informado que o estabelecimento gerador do crédito não era matriz e sim filial. (...)
VI - Da Não Ocorrência de Dano Ao Erário Federal: (...)
VII – Da Possibilidade de Compensação (...)
VIII – Do Direito (...)
É como relato. Passo ao voto.
A DRJ06, assim ementou seu Acórdão, ao analisar tais razões de defesa :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. GLOSAS.
O saldo credor de IPI passível de ressarcimento decorre da apuração de créditos oriundos
da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados
na industrialização. Não havendo processo de industrialização, deve-se ratificar as glosas
de créditos efetuadas em procedimento fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a ora recorrente apresentou recurso voluntário a este CARF,
repisando as alegações trazidas em sede de manifestação de inconformidade, no seguinte formato :
-DA DECISÃO A QUO (DRJ)
- PRELIMINARMENTE – DA REUNIÃO E APRECIAÇÃO CONJUNTA DOS PROCESSOS:
- PRELIMINARMENTE: DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO (PER) E SUAS RESPECTIVAS
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO (DCOMP):
- DOS FATOS
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

- DA VALIDADE E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO: - DA POSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO, DO ERRO SUBSTANCIAL E DA RETIFICAÇÃO DA DCOMP
- DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO
- DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ:
- NÃO EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO
- DA VERDADE MATERIAL
-DA JUNTADA DE PROVAS EM RECURSO
- DA DILIGÊNCIA E PERÍCIA:
-DOS PEDIDOS:
a) O acolhimento das preliminares, principalmente a alegação do princípio da verdade
material, e da possibilidade da juntada de provas em sede de Recurso Voluntário, e do
aglutinamento dos processos;
b) O acolhimento das razões de direito e de fato, no sentido de reconhecer que a recorrente
não cometeu nenhuma infração, tendo em vista que os procedimentos administrativos
foram realizados de boa-fé e tampouco causaram dano ao erário público.
c) Seja reformada a decisão da DRJ, no sentido de julgar totalmente improcedente os
Despachos Decisórios de no 090613168, 090613171, 090613185 e 093346599, resultando
na homologação “in totum” dos créditos lançados e compensados em PER/DCOMP
conforme os processos de créditos no 10920-901.524/2014-03, 10920-901.525/2014-40,
10920-901.523/2014-51 e 10920-901.526/2014-94, de modo a extinguir toda e qualquer
aplicação de multa e juros no que tange à eventual compensação indevida de créditos de IPI
regularmente e legalmente acumulados;
d) Seja permitida a retificação das DCOMP’s entregues, por se tratarem de declarações
emitidas com simples ERRO SUBSTANCIAL, sendo passíveis de correção, convalidando
as compensações entregues.
e) Em sendo necessário, seja determinada diligência e perícia contábil/fiscal, a fim de
corroborar e comprovar com todo o alegado nessa peça recursal;
f) Seja garantido, desde já, a oportunidade para Sustentação Oral –preferencialmente por
videoconferência em razão da Pandemia do COVID19 – nos termos do Art. 5o, LV, da
Constituição Federal C/C o art. 937 do CPC.
Por fim, visando facilitar o controle das intimações dos atos processuais, REQUER-SE que
sejam disponibilizados e/ou publicados também em nome do procurador
É o que bastava relatar

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
PRELIMINAR
DA REUNIÃO E APRECIAÇÃO CONJUNTA DOS PROCESSOS

Solicita a recorrente que os seguintes processos sejam analisados conjuntamente por
este CARF :
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

Esclarecemos que os presentes autos (10920.901523/2014-51) se encontram
classificado como paradigma dos outros três processos administrativos citados, em julgamento na
mesma sessão, significando que a decisão adotada para estes autos será reproduzida nos outros três
processo administrativos.
MÉRITO
Adotamos como razão de decidir, trecho do voto condutor do Acórdão DRJ, por sua
didática :
Antes de ingressar na análise do direito creditório, importante registrar que o IPI rege-se
pelo princípio da não-cumulatividade, previsto constitucionalmente no art. 153, § 3o, II,
da Carta Magna de 1988, normatizado por disposições constantes do art. 49 do Código
Tributário Nacional, quando estabelece que referido imposto “será não-cumulativo,
compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores”.

O estabelecimento industrial credita-se do IPI destacado das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, utilizados na industrialização,
em razão de disposição normativa expressa no art. 1631 do RIPI/2002.

Assim, dentro de cada período de apuração, dos valores do imposto registrados a débito,
atinentes às saídas de produtos tributados do estabelecimento contribuinte, são deduzidos
os valores registrados a crédito (créditos básicos), decorrentes das operações de entradas
de insumos tributados empregados na produção daqueles produtos saídos.
Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as devidas deduções, o estabelecimento matriz da pessoa
jurídica poderá requerer o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios
relativos aos tributos administrados pela RFB, nos termos do art. 16, §2o2, da IN RFB no
600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época.
O cerne da questão é a definição se os créditos pleiteados são ressarcíveis ou não,
para após esta definição, se analisarem as questões adjacentes trazidas pela recorrente, quais sejam
o direito a utilização pela empresa como um todo ou pelo estabelecimento industrial isoladamente e
o direito á retificação da DCOMP.
A Secretaria da Receita Federal esclarece quais são os créditos ressarcíveis do IPI,na
sua
página
na
Internet
(endereço
eletrônico
:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/assuntos/orientacao-tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-
compensacao/ressarcimento/ipi ) no seguinte tópico : Assuntos – Mais Orientações Tributárias –
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

Restituição , Ressarcimento, Reembolso e Compensação – Ressarcimento – Ressarcimento do
Imposto sobre Produtos Industrializados :
Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na forma da
legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na
dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos
tributados.

Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da dedução,
poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de
débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de apuração, ou serem transferidos a
outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se
refiram a:

1. Créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa de
Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363/1996, e na Lei no 10.276/2001;
2. Créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134/1992; e
3. Créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da IN
SRF no 87/1989.

Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções, o estabelecimento matriz da pessoa
jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, mediante a utilização do Programa PER/DCOMP,
bem como utilizá-los na compensação de débitos, relativos aos tributos ou
contribuições administrados pela RFB.
1

2
Observações:
1) Os créditos de IPI transferidos só poderão ser utilizados para dedução de débitos do
IPI.
2) No caso de ressarcimento o pedido deve ser formulado ao final de cada trimestre
calendário.

3) São passíveis de ressarcimento:

a) os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;

b) os créditos presumidos de IPI como ressarcimento da contribuição para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363/1996, e na Lei no 10.276/2001.

4) Os créditos presumidos do IPI somente poderão ter seu ressarcimento ou compensação
requerido à RFB, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha
apurado referidos créditos, da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) do trimestre-calendário de apuração ou do Demonstrativo de Crédito Presumido
(DCP) do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos
posteriores ao 3o trimestre-calendário de 2002.

Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

5) Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário e ser
efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre-
calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.

6) É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a
ser ressarcido.
(grifos deste Relator)
Em complemento, a Lei no 9.779/1999, em seu artigo 11, estabelece a seguinte regr :
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Os artigo73 e 74 da lei no 9.430/1996, por sua vez, estão assim redigidos :
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(grifos deste Relator)
Portanto, existem requisitos para que os créditos do IPI possam ser utilizados em
ressarcimento ou compensação.
Para que um crédito do IPI seja ressarcível, este deve obedecer aos seguintes
requisitos definidos em texto legal : sejam relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário e que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos.
Para que não reste dúvidas, a legislação referente ao IPI estabelece o que é
industrialização , em seu Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no 7.212/2010 :
Art. 3 o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe
para consumo, tal como :
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada
se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou
recondicionamento).
Parágrafo único. São
irrelevantes,
para
caracterizar
a
operação
como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.
Deste modo, basta o crédito preencher tais requisitos para que seja ressarcível.
No caso presente, de forma diligente e detalhada, a autoridade fiscal verificou se os
créditos alegados preenchiam tais requisitos, verificando o Livro RAIPI, os sistemas de registro
disponíveis para a RFB e, ainda, efetivando visita técnica presencial ao estabelecimento da
recorrente.
As conclusões da autoridade fiscal foram detalhadas no Termo de Verificação e
Encerramento do procedimento Fiscal, ás e-fls. 671/678 destes autos.
As razões foram bem expostas pela autoridade fiscal e bem analisadas pelo I.
Julgador da DRJ, como segue, que por si só já são bem esclarecedoras :
Tuper S/A, estabelecimento 81.315.426/0024-22, tem como CNAE principal 4685-1-00 Comércio
atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção. Como informou em
resposta à intimação, "atua como principal centro de apoio logístico das demais unidades,
efetuando a compra de matéria prima e material intermediário e a venda de produtos acabados".
As aquisições efetuadas restringem-se a bobinas de aço classificadas nas posições 7208, 7209 e
7210 da NCM, com aliquota de In de 5% segundo a TIPI (Decreto n.° 7.660/2011). Cerca de 91%
das saídas de produtos referem-se a transferências para outros estabelecimentos da mesma firma,
efetuadas sob amparo da suspensão do imposto conforme art. 43, X, do RIPI/2010.
Assim, o contribuinte sistematicamente acumulou saldos credores de 1PI,
decorrente de entradas/aquisições com destaque do imposto e de saídas com suspensão, impondo-
se a verificação de seus débitos e créditos escriturados para certificação do montante de créditos
passíveis de ressarcimento.
...............................................

Pai Vet ficação do c-reditamento efetuado pelo contribuinte, a auditoria baseou-se nas
infonn2 prestadas nos PERDCOMPs citados (relação de notas fiscais de entrada e créditos
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

compu,,, ' s e cada urna delas), nos Registros Fiscais da Apuração do IPI da EFD ICMS/TPI e
nas not„, tis tis emitidas pelos fornecedores.
O batimento entre os créditos informados nos PERDCOMPs e as totalizações
do RAIPI trouxe divergência, abaixo demonstrada:

Nos PERDCOMPs o contribuinte incluiu entre os créditos passíveis de ressarcimentol, no
CFOP 1.120, quase a totalidade das entradas registradas no RAIPI sob CFOP 1.102, não
passível de ressarcimento por não se enquadrar como MP, PI e ME, mas sim como bens para
revenda.

Só este fato daria azo á reclassificação de R$ 3.953.958,04 de passível para não passível de
ressarcimento e conseqüente redução do direito creditório pleiteado nos PERDCOMPs.
Entretanto, uma análise mais aprofundada das operações e procedimentos da empresa -
contribuinte sob procedimento fiscal e os demais estabelecimentos da pessoa jurídica - tem
resultado ainda mais gravoso.

Na visita técnica realizada no estabelecimento sob procedimento fiscal, acompanhada de
representantes da empresa, notou-se claramente que nenhuma operação de industrialização
(conforme conceitos do REPI/2010, art. 4.°) é realizada naquele local, basicamente um
galpão em condomínio empresarial que, descontada a área administrativa/comercial,
destina-se a estocar e movimentar perfis, chapas, tubos e telhas de aço produzidos por outros
estabelecimentos da empresa, mormente os de CNPJ 81.315.426/0001-36, 81.315.426/0014-50
e 81.315.426/0027-75.
Esta constatação é corroborada por diversos meios: o CNAE é de comércio atacadista; fora
os 91% de transferências, outros 8% das saídas são vendas de mercadorias recebidas de
terceiros.
..............................................................

No Termo de Inicio solicitou-se que o contribuinte descrevesse os processos produtivos utilizados,
ao que em resposta afirmou:
"Em relação aos processos produtivos, se esclarece que embora em outro momento possa a vir
efetuar processos produtivos, atualmente a unidade ora fiscalizada, aqui chamada Unidade
Joinville, devido a sua localização próxima a rodovia BRIO], atua como principal centro de
apoio logístico das demais unidades, efetuando a compra de matéria prima e material
intermediário e a venda de produtos acabados.
...................................................................

No caso da contribuinte, de todas as suas unidades apenas a unidade fiscalizada situada em
Joinville/SC é que não possui o referido beneficio fiscal estadual, motivo pelo qual forçosamente
realiza toda a compra de aço por esta unidade, transferindo na sequência para as outras
unidades do grupo para transformação.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

Deste modo se esclarece que as operações são realizadas desta maneira por questões comerciais
e tributárias estaduais.
.....................................................................

O pode-se resumir o modus operandi da pessoa jurídica da seguinte forma:

• concentra as compras de matérias-primas de todos os seus estabelecimentos industriais na Tuper
Unidade Joinville (como a nomeia), ora sob fiscalização;
• apesar de faturados contra a Tuper Unidade Joinville, estes insumos são diretamente enviados
pelo fornecedor Arcelor Minai S.A. para aqueles estabelecimentos que efetivamente os utilizarão,
passando apenas documentalmente pela fiscalizada, como se pode observar pelo CFOP 5.123
utilizado pelo fornecedor e o que consta no campo Local de Entrega das notas fiscais amostradas;
• aqueles outros estabelecimentos da pessoa jurídica é que efetivamente fazem a industrialização
dos insumos. Cerca de 8% dos bens produzidos são enviados à fiscalizada para comercialização,
de resto são comercializados por aqueles estabelecimentos industrializadores.
..................................................................

Assim, cabe a reclassificação total dos créditos apurados pelo contribuinte para não passíveis de
ressarcimento, devendo os saldos credores apurados ser mantidos na escrita fiscal para futura
utilização- em abatimento do IPI devido em suas próprias saídas.
O que se conclui de todas estas informações contidas no Relatório Fiscal, todas bem
fundamentadas e ratificadas pela recorrente é que não se trata de estabelecimento industrial, a
recorrente não efetua industrialização com os produtos adquiridos, pois tais servem como insumos
para outros estabelecimentos da empresa e, desta forma, os créditos de IPI titularizados pela
recorrente não são ressarcíveis, o que já é suficiente para o indeferimento do pedido de
ressarcimento.
A própria recorrente confirma que o estabelecimento em questão atua como mero
“centro de apoio logístico dos demais estabelecimentos”, como se observa pelo trecho transcrito a
seguir:
(...) 100% (cem por cento) desse crédito pleiteado pela contribuinte, deriva da aquisição de
bobinas de aço EXCLUSIVAS para aplicação em processo de industrialização dos produtos que
fabrica para venda, tendo em vista que a atividade da empresa, muito menos da filial [UNIDADE
JOINVILLE], NÃO envolve venda de bobinas de aço ao comércio, mas sim UNICAMENTE
TRASNFERÊNCIA destas às indústrias pertencentes aos estabelecimentos da mesma Pessoa
Jurídica para fabricação de produtos que posteriormente serão vendidos
As outras questões adjacentes se tornam irrelevantes pois, em sendo os créditos não
ressarcíveis, estes só podem ser utilizados como dedutores do IPI devido ao final do trimestre, no
estabelecimento da recorrente ou em outros, desde que regularmente transferidos, nos moldes da
legislação de regência do tributo.
Conclui-se que os créditos ressarcíveis de IPI previstos no art. 11 da Lei 9.779/99 são
apenas aqueles decorrentes da aquisição de insumos aplicados em industrialização pelo próprio
estabelecimento contribuinte do IPI, não por outros contribuintes, ainda que estejam sob a mesma
firma/pessoa jurídica, razão pela qual não prosperaram os argumentos apresentados pela recorrente.
Por fim, as alegações de erro no preenchimento do PER/DCOMP – “onde deveria
ser informado que o estabelecimento gerador do crédito não era matriz e sim filial” e que este
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901523/2014-51

poderia autorizar a retificação do PER/DCOMP, em função de ser este apenas um erro material,e de
que não teria ocorrido dano ao erário federal também não procedem.
A retificação de PER/DCOMP deve obedecer as regras estabelecidas pela RFB, por
expressa autorização legal (e, portanto, a recorrente deve se socorrer nas regras estabelecidas pela
RFB, amplamente divulgadas).
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 774
DF CARF MF
Original